Tribunal: TJDFT
Processo: 0737856-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737856-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERICA DE LIMA MAGALHAES AGRAVADO: FELIPE TAKIS DA COSTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HERICA DE LIMA MAGALHAES contra a decisão do Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos no 0002133-45.2016.8.07.0014, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante e homologou o valor do imóvel penhorado em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Em síntese, a agravante alega que a decisão possibilita que o imóvel seja vendido em leilão público por valor inferior ao preço médio do mercado imobiliário local. Sustenta que o Oficial de Justiça cometeu erro na avaliação do imóvel, circunstância que reclama nova avaliação, segundo a agravante. Tece considerações acerca do preço que considera ser aplicável ao caso. Aduz que estarem presentes os requisitos necessários à concessão de tutela provisória, na medida em que o imóvel avaliado em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e poderá chegar a R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), colocando em perigo de dano seu patrimônio e o resultado útil do recurso. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão. No mérito, pede a reforma da decisão, para determinar que o imóvel penhorado seja reavaliado. Preparo regular (ID 51095688). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A despeito da argumentação, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. O inconformismo da agravante reside na homologação do laudo de avaliação do imóvel penhorado, de propriedade dos recorrentes, bem como na rejeição da impugnação ofertada, fundamentando o direito à realização de nova avaliação, para que sejam consideradas todas as características essenciais do bem, para a verificação do seu real valor. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte executada, não vislumbro fundamento jurídico hábil a revisar a avaliação realizada nos autos (ID: 149656378), sobretudo porque efetivada em consonância com as características do imóvel (casa com dois pisos), em sentido distinto da defesa em exame. Por relevante, cumpre destacar a inexistência de irresignação recursal manejada nos autos em que realizado o ato de avaliação (PJe n. 0702660-53.2020.8.07.0001), na qual a impugnação apresentada por devedor distinto, relativamente ao mesmo imóvel, restou afastada. A propósito do tema, destaco que "a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert" (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). Forte nesses fundamentos, rejeito a impugnação da parte executada (ID: 152415277), bem como homologo o valor da do bem imóvel em R$ 750.000,00, em simetria à posição adotada nos autos referenciados. Antes de encaminhar os autos à realização de hasta pública, certifique a Serventia acerca da intimação do cônjuge varão, com atenção aos dados lançados na certidão de ônus (ID: 68397242). Sem prejuízo, a parte credora deve comprovar o registro da penhora (ID: 78185311), mediante instrução dos autos com certidão atualizada de matrícula, ato para o qual assino o prazo de quinze dias. Publique-se. Intimem-se. Entendo que a homologação do laudo se mostra correta. Embora sucinto, o laudo da Oficiala de Justiça Avaliadora aponta os parâmetros adotados e as características do bem para alcançar o valor (ID 149656378, processo de referência), o que afasta a possibilidade de realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Ademais, depreende-se dos autos que o preço a que chegou a Oficiala de Justiça está em conformidade com o preço de imóveis à venda localizados na mesma região (IDs 140967122, 140967123, 140967124, 137828421 origem). Destaco que o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de fé pública e presunção de legitimidade, sendo necessárias provas concretas do erro ou dolo para fins de desconstituí-lo. No caso, a agravante não trouxe qualquer elemento concreto ou documento técnico que seja capaz de corroborar a tese defendida. Nesse particular, o documento de ID 51095689 não tem o condão de afastar a presunção de que goza o laudo de avaliação elaborado pela Oficiala de Justiça. Assim, a irresignação genérica quanto ao valor alcançado do imóvel não possui força, por si só, para infirmar a conclusão do laudo de avaliação. Sobre o tema tratado no presente recurso, colha-se precedentes dessa e. Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. INCONFORMISMO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE VALOR INFERIOR. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A nulidade da penhora do único imóvel do executado não foi objeto da decisão impugnada, tendo sido tratada em momento anterior, não sendo possível nova análise da questão, em face da evidente preclusão. 2. Inexiste violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, se o magistrado, apesar da inadequação da via utilizada pelo devedor para impugnar o laudo de avaliação, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, recebe a petição de comunicação do agravo de instrumento como impugnação. 3. Nos termos do artigo 873, do Código de Processo Civil, é possível a realização de nova avaliação no caso de erro ou dolo do avaliador, fundamentadamente arguido por qualquer das partes, posterior majoração ou diminuição do valor do bem e, por fim, na hipótese de fundada dúvida do Juízo quanto ao valor da avaliação. 4. A impugnação genérica, desprovida de elementos probatórios concretos não possui força, por si só, para infirmar a conclusão do laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça Avaliador, dotado de fé pública e presunção de legitimidade. 5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, NÃO PROVIDO. (Acórdão 1746194, 07247071920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. DEVIDA. I - De acordo com o art. 154, VI, d do CPC, o oficial de justiça está habilitado para proceder à avaliação dos bens penhorados. A atuação do perito só será necessária se o oficial encontrar dificuldade ou precisar de esclarecimentos sobre os bens avaliados. II - O pedido de reavaliação deve ser embasado em premissa concreta no sentido de que ocorreu erro na avaliação ou dolo do avaliador, evento posterior que majore ou diminua o valor do bem ou houver fundada dúvida sobre o valor assinalado. III- Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1652643, 07244060920228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA. LAUDO HOMOLOGADO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CRITÉRIOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO À HOMOLOGAÇÃO. FUNDADA DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. 1. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, cumprindo à parte insatisfeita demonstrar, por meio de convincentes elementos de prova, que o referido ato processual padece de vício, de modo a viabilizar pretensão de nova avaliação do bem. 2. O laudo particular elaborado unilateralmente pela agravante não tem o condão de invalidar o laudo oficial realizado pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e presunção de legitimidade. 3. Inexistente qualquer das hipóteses elencadas pelo artigo 873 do Código de Processo Civil, não há autorização para nova avaliação do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636015, 07239635820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRESSUPOSTOS DO ART. 873 DO CPC. ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O inconformismo da parte quanto ao valor atribuído pela avaliação judicial não constitui fundada dúvida apta a ensejar o deferimento de nova avaliação, tampouco constitui óbice à homologação do laudo de avaliação elaborado em obediência aos pressupostos elencados no art. 872 do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1603382, 07173667320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não estando presentes nenhuma das hipóteses do art. 873 do Código de Processo Civil, não se justifica a realização de nova avaliação, mostrando-se escorreita a decisão que homologou o laudo apresentado pela Oficiala de Justiça Avaliadora. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator